Tribunal: TJSP
Processo: 2269810-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269810-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS, Impetrantes SARA ALMEIDA PEREIRA e
DYLLAN REBELLO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269810-49.2020.8.26.0000 -Voto no 37.386
2
Voto no 37.386
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2269810-49.2020.8.26.0000, Comarca da
Capital
Impetrantes: Dyllan Rebello Neto e Sara Almeida Pereira
Paciente: Gabriel Souza dos Santos
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado por ilustres advogados em favor de
Gabriel Souza dos Santos, sob o argumento de que o paciente
(autuado em flagrante por roubo) sofre constrangimento ilegal por
parte do E. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da
Capital nos autos do Processo no 1501387-27.2020.8.26.0599,
consistente na conversão da prisão flagrancial em preventiva.
Postula-se a revogação, uma vez que
“familiares do paciente conseguiram informações de quem realmente
teria sido o autor do delito, uma vez que o paciente se diz inocente.
Ocorre
que
a
Magistrada
de
plantão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269810-49.2020.8.26.0000 -Voto no 37.386
3
ignorando os documentos acostados pela defesa e o novo depoimento
da vítima, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão
preventiva, alegando de forma genérica que a prisão cautelar é
necessária para garantia da ordem pública e que não tinha nos autos
prova de residência fixa e ocupação lícita.
Nota-se, numa análise superficial, que a
decisão da Magistrada foi extremamente genérica, uma vez que sequer
analisou os documentos juntados pela defesa e pela Delegada” (fls.
02/3).
2. O exame do remédio heroico resta
prejudicado, porquanto aos 13 de novembro de 2020 (minutos após
a distribuição desta ação constitucional a este Magistrado - vide fls. 25) o d.
Juízo de origem determinou “a revogação da prisão preventiva de
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS” - fls. 99/100 da ação penal
correlata a este writ. Foi inclusive expedido Alvará de Soltura no
mesmo dia (fls. 101/2, idem).
Superado,
pois,
o
alegado
constrangimento ilegal.
3. Em decorrência, meu voto julga
prejudicada a impetração.
Geraldo Wohlers
Relator